Tribunal: STF
Processo: RE 89251
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
Privativa do marido a ação negatória de paternidade, não pode a mulher, pela via oblíqua da anulação do registro do filho, alcançar o fim que a lei proíbe pela via direta.
Acórdão, que assim conclui, não nega vigência ao art. 348 do Código Civil, antes lhe da mais que arrazoável interpretação. Súmula 400.
Dissídio jurisprudencial invocado com inobservância do art. 305 do Regimento Interno e da Súmula 291.
Recurso extraordinário não conhecido.